Tribunal: TJES
Processo: 5006519-36.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006519-36.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALMIR MARTINS
RECORRIDO: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5006519-36.2021.8.08.0012

RECORRENTE: ALMIR MARTINS

RECORRIDO: POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS, HOSPITAL MERIDIONAL S.A

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
ADEMAR JOÃO BERMOND

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO POR INADIMPLÊNCIA. ADESÃO À NOVA RELAÇÃO JURÍDICA. NOVOS PRAZOS DE CARÊNCIA INFORMADOS. DEVER DE INFORMAÇÃO. OBSERVADO PELA RÉ. PARCELAS INADIMPLIDAS. EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Aduz o autor, em síntese, que, no dia 22/04/2021, teve seu atendimento negado no Hospital Meridional, em virtude de carência do plano de saúde. Contudo, afirma que, apesar de ter ficado inadimplente durante um período, quitou o débito de R$ 4.148,78 em 15/03/2021, o que torna indevida a conduta da ré de cancelar o contrato.

O magistrado sentenciante julgou improcedentes os pedidos autorais, ante a ausência dos requisitos essenciais para configuração da responsabilidade civil.

Irresignado, o Recorrente (ID 6840925) defende que deixou de pagar o plano por algum período, a Recorrida deixou de fornecer os serviços durante o período de inadimplência, até aqui nada de anormal. Todavia, houve um acordo dos débitos, onde foi cobrado do Recorrente o valor de R$ 4.148,78 (quatro mil cento e quarenta e oito reais e setenta e oito centavos), que foi devidamente pago em 15/03/2021, data essa bem anterior aos fatos aqui deduzidos. A propósito, foi paga a parcela referente à 16/04/2021, assim que se identificou que a mesma estava em aberto, porém, mais de um mês depois da quitação de todas as pendências financeiras, em 22/04/2021, quando o Recorrente precisou da prestação dos serviços, a Recorrida se negou a fornecê-los, sob a justificativa de uma suposta carência.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9099/95).

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

Em análise aos autos, é evidente que o Recorrente realizou a contratação dos serviços da Recorrida (ID 4026950) e não adimpliu com suas obrigações, o que levou ao cancelamento do plano por inadimplência em 15/12/2020. Somente em 15/03/2021 é que regularizou as dívidas, ou seja, 3 meses após a rescisão contratual.

Ainda, verifico que a Recorrida prestou as informações necessárias sobre a inadimplência, sobre a submissão aos prazos de carência, em caso do novo contrato, firmado em 16/03/2021.

Como bem fundamentado pelo magistrado sentenciante:

“(...) No caso, denota-se que o autor possuía débitos em aberto desde 2018 e mesmo após notificação da inadimplência por meio de AR em março de 2020, o requerente não adimpliu com os débitos e foi, então, bloqueado do plano em 17/07/2020 e, finalmente, cancelado o contrato.

Assim, ainda que os débitos tenham sido quitados em março/2021, o autor já havia perdido sua condição de beneficiário do plano de saúde.

Desse modo, é notório que o autor estava ciente de todas as etapas sobre o cancelamento do plano por inadimplência, bem como sobre a possibilidade de nova adesão ao plano, submetida a novos prazos de carência.”

Assim, pelos motivos expostos, entendo que a Recorrida agiu em exercício regular de seu direito, pautada no contrato devidamente assinado pelo Recorrente, cujas cláusulas são explícitas e informadas, inclusive, quanto ao atendimento de urgência e emergência, autorizado pela ré nos moldes contratados, razão pela qual a manutenção da improcedência dos pedidos autorais é a medida mais acertada,
in casu.

Por fim, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com base no art. 46 da Lei 9.099/1995 e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado n° 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE

PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em decorrência da gratuidade que que defiro nesta oportunidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)